Tribunal: TJSP
Processo: 1042807-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Estabelecimento de ensino. ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Encerramento das atividades pelo réu, comunicado aos pais e alunos em junho de 2019, com a promessa de transferência para outro colégio, nas mesmas condições do contrato

Ementa:
Estabelecimento de ensino. ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Encerramento das atividades pelo réu, comunicado aos pais e alunos em junho de 2019, com a promessa de transferência para outro colégio, nas mesmas condições do contrato celebrado entre as partes. Contrato com vigência até dezembro de 2019. No entanto, o colégio indicado não confirmou a possibilidade de matrícula de alunos no terceiro ano do ensino médio, situação em que se encontraria a filha da autora ao término normal do contrato. Novas opções de escolas para transferência da aluna que não interessavam à autora. Encerramento das atividades do réu. Fato imprevisível, ao menos para a autora. Réu que confirmou ser comum outros colégios não aceitarem transferência de alunos para matrícula no terceiro ano do ensino médio. Justificada a rescisão do contrato para que a autora pudesse transferir imediatamente a sua filha de colégio, para aproveitamento do segundo ano. Dano moral não caracterizado. Mero dissabor do cotidiano. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Revisão dos honorários fixados. Apelo parcialmente provido.